Tribunal: TJES
Processo: 5005769-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decisão Rescindenda; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005769-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAIS LACERDA DOS SANTOS e outros (11)
AGRAVADO: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUERIDOS QUE NÃO CONTESTAM A OCORRÊNCIA DO ESBULHO. INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA ESBULHADA ESTAVA DESOCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de liminar de reintegração de posse depende da demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. 2. Caso concreto em que, após o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, os requeridos interpõem agravo de instrumento no qual confessam a ocorrência do esbulho, mas alegam a impropriedade de aplicação do rito previsto nos arts. 560 a 566 do CPC, eis que a área esbulhada estaria desocupada desde 2021 (há mais de ano e dia). 3. Elementos de prova dos autos que demonstram, em tese, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005769-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: THAIS LACERDA DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADA: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thais Lacerda dos Santos e outros em face da Decisão reproduzida nas páginas 05-07 do id 5130500, na qual o MM. Juiz da Sexta Vara Cível de Serra, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por CEIMA - Sociedade Espiritosantense de Industrialização de Madeiras Ltda, indeferiu o pedido de revogação da tutela liminar anteriormente concedida.

Nas razões de seu recurso (id 5123085 e páginas 01-03 do id 5130500) os ora Agravantes, em relação à questão possessória propriamente dita, argumentam, em resumo, que a área que a Agravante tenta reaver encontra-se abandonada desde 2021, motivo pelo qual não seria possível a concessão liminar de reintegração de posse pelo procedimento previsto nos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil (CPC), haja vista que já superado ano e dia (art. 558 do CPC) do esbulho.

Os Agravantes, insta salientar, não contestam a ocorrência do esbulho e lançam várias questões que, sob pena de se incorrer em supressão de instância (por exemplo, uma “revelia” da Agravada, que é Autora da demanda possessória), devem ser primeiro examinadas pelo MM. Juiz
a quo
.

Assim, reitero que a análise a ser empreendida no presente Agravo de Instrumento, modalidade recursal cujo efeito devolutivo é limitado ao que fora efetivamente decidido na Decisão impugnada, circunscreve-se a avaliar a presença ou não dos requisitos que autorizam a concessão de liminar em Ação de Reintegração de Posse, isto é, aqueles assim elencados nos arts. 560 e 561 do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Os próprios Agravantes, como antes dito, não contestam o esbulho, muito pelo contrário, o confessam com a justificativa
de
que a área da Agravada já estaria abandonada desde 2021, circunstância que afetaria o inciso III do art. 561 do CPC e, por isso mesmo, impediria a concessão da medida liminar possessória deferida na origem, por expressa previsão legal do art. 588 do CPC, que assim prevê:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Com a devida vênia dos Agravantes, a análise dos elementos de prova constantes nos autos, limitada à cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento, revela que a Agravada conseguiu comprovar satisfatoriamente que o esbulho ocorreu ainda neste ano de 2023, haja vista a juntada de diversos documentos que demonstram a efetiva proteção possessória e o esbulho cometido pelos Agravantes (inclusive as fotos acostadas no bojo da contestação inserida no id 5496483).

Assim, sem muitas delongas, se houve comprovação suficiente dos requisitos previstos em lei, não há motivo para reformar a Decisão recorrida, impondo-se o desprovimento deste recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.